Tribunal: STF
Processo: ARE 1576541
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DO CEARÁ. NULIDADE DE PAD QUE CULMINOU NA DEMISSÃO DO RÉU. APLICAÇÃO DOS ARTS. 196, IV E 199, I, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS CIVIS DO ESTADO DO CEARÁ. PODER DEVER DO JUDICIÁRIO DE ANALISAR A LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. MOTIVAÇÃO QUE VINCULA O ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CRIME. ILEGALIDADE CONSTATADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.



    1. Trata a presente demanda de apelação ajuizada por Estado do Ceará em contrariedade à sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Fortaleza, na qual o recorrente fora condenado a anular a punição de demissão aplicada ao réu. Por consequência, o cerne do presente recurso reside na análise da correção da sentença impugnada.



    2. Fora imputado ao autor, ora apelado, a prática de crime contra a Administração Pública, uma vez que este fora “acusado de ter efetuado a baixa de Documentos Estadual de Arrecadação - DAE's, sem que fosse possível identificar o efetivo recolhimento dos DAE's no Sistema Receita, em desacordo com a Instrução Normativa n° 005/2000, inobservando o previsto nos arts. 174, 175, 191, inciso II, e 193, inciso Ill, passível da sanção prevista no artigo 199, inciso I, da Lei n° 9.826, de 14 de maio de 1974 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado)”, conforme explicitado à fl. 261.



    3. Conforme as provas dos autos, resta claro que a comissão processante concluiu pela existência de crime de peculato porque o agente administrativo “não teve êxito em provar que não recebeu numerário em espécie do contribuinte par recolher o imposto”, invertendo completamente o ônus da prova no caso concreto, quando cabia ao ente processante provar que o promovente praticou o crime ao apropriar-se de valores que tinha disponibilidade em razão do cargo, o que não consta dos autos. Desse modo, é inconteste a atuação ilegal do Estado, ao demitir o réu emdecorrência da prática de crime contra a Administração Pública, quando não consta no processo administrativo a prova da prática do crime de peculato.



    4. Ressalte-se que a análise de tal fato não se imiscui no mérito administrativo, mas sim na legalidade do procedimento, uma vez que é assente na doutrina e jurisprudência nacional que quando a Administração Pública declara expressamente a motivação de um ato administrativo discricionário, a validade deste ato resta vinculada à existência e à veracidade dos motivos por ela apresentados como fundamentação, o que não ocorreu no presente caso.



    5. Ante tal constatação da atuação ilegal por parte do Poder Executivo, tem-se por bem manter a decisão de Primeiro Grau em todos os seus termos e, por consequência, declarar ilegal à sanção aplicada. Apelação conhecida e improvida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente